Tribunal: TJSP
Processo: 0016809-62.2013.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão configurada. Ausência de análise da legalidade das tarifas de cadastro, registro e prestação de serviços, que agora se aclaram. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da tarifa de registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958).

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão configurada. Ausência de análise da legalidade das tarifas de cadastro, registro e prestação de serviços, que agora se aclaram. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da tarifa de registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço de registro do contrato. Tarifa de Serviços de Terceiros. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada. Ausência de especificação do serviço prestado por terceiro. Sentença reformada, para afastar a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de cadastro.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016809-62.2013.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante BANCO J SAFRA S/A, é embargado CARLOS BENTO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeito
modificativo, VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.121
EDEC. No: 0016809-62.2013.8.26.0664/50000
COMARCA: Votuporanga
EBTE. : Banco J Safra S/A
EBDO.: Carlos Bento da Silva (justiça gratuita)
Embargos de Declaração. Omissão configurada. Ausência de
análise da legalidade das tarifas de cadastro, registro e
prestação de serviços, que agora se aclaram. Tarifa de
cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no
566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da tarifa
de registro de contrato. Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade
configurada, por falta de comprovação da prestação do
serviço de registro do contrato. Tarifa de Serviços de
Terceiros. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp
1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada. Ausência
de especificação do serviço prestado por terceiro. Sentença
reformada, para afastar a abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de tarifa de cadastro.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra v. acórdão
proferido à fls. 203/208, que deu provimento à apelação.
Afirma o embargante que houve omissão quanto às tarifas de
cadastro, registro e prestação de serviços.
Recurso tempestivo, bem como certificada a não apresentação de
resposta (fl. 217).
É a suma do necessário.
Assiste razão ao embargante.
De fato o acórdão foi omisso em relação às tarifas de cadastro,
registro e prestação de serviços.
E nesses pontos deve ser aclarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários foi
consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos especiais 1251331/RS
e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, por acórdãos transitados em
julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro, cobrada
no início da relação contratual, devendo a sentença ser alterada para afastar a
abusividade de tal cláusula.
Relativamente à tarifa de registro do contrato, o STJ firmou a
seguinte tese:
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Assim, como não houve comprovação da prestação do serviço,
configurada a abusividade da cobrança, mantendo-se a sentença tal como lançada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste aspecto.
Por fim, quanto à Taxa de Serviços de Terceiros, definiu o STJ a
seguinte tese:
"Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço
a ser efetivamente prestado".
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Nestes autos, tem-se que não houve qualquer especificação do
serviço prestado por terceiros, mostrando-se também abusiva tal cláusula, confirmando-
se a sentença em tal aspecto.
Posto isto, acolhem-se os embargos de declaração, para afastar a
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de cadastro.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica